Tribunal: TJDFT
Processo: 0736732-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO EM FIRMA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ICP-BRASIL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. PROCESSAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Presume-se válida a procuração juntada aos autos, não havendo exigência da procuração original ou com firma reconhecida para o reconhecimento de capacidade postulatória do advogado da parte. 1.1. A legislação processual civil não exige o reconhecimento da firma lançada no instrumento particular de procuração outorgado ao causídico que atua nos autos. 1.2. Outrossim, a norma processual não impõe à parte processual a apresentação de documentos que comprovem as tratativas da contratação do escritório de advocacia pela parte processual.
2. O art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.
3. A instituição da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no 2.200-2/2001 ocorreu para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, presumindo-se verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 3.1. Referida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no 2.200-2/2001. 3.2. No caso dos autos, a assinatura da procuração de modo eletrônico que utilize certificação privada que não esteja incluída na cadeia de certificação do ICP-Brasil, não obsta o reconhecimento da validade do instrumento de procuração outorgado ao patrono pela parte autora.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.